Tribunal: STF
Processo: HC 253002
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Pedroso Trindade Faria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa alega ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea, e pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, que destacou o modus operandi do delito e o expressivo valor da carga subtraída, bem como a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena é prerrogativa do julgador, que deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível quando amparada em fundamentação idônea, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a elevação da pena-base em razão do modus operandi da ação criminosa, que foi premeditada, visava à desorientação das investigações e resultou em prejuízo expressivo, com a carga subtraída não recuperada. Esses elementos configuram fundamentos idôneos para a exasperação da pena, em consonância com a jurisprudência do STJ. 



    5. A imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena está justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, o que impede a concessão do benefício conforme o art. 44, III, do Código Penal. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (HC 926.472 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese,:



     (i) Determinativa alteração da pena base, de 2 anos e 4 meses para 2 anos, eliminandose a elevação de 1/6 imposta pelo Decisório Coator; 



    (ii) Determinativa fixação do regime aberto como inicial ao cumprimento da expiação e, pelo preenchimento dos demais pressupostos do art. 44 do Código Penal, com determinativa substituição da pena privativa de liberdade àquela restritiva de direitos.



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta doa sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000107-44.2017.8.26.0262), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 24/05/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente